Tribunal: STF
Processo: HC 222056
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.10.2022 por Matheus Gonçalves dos Santos Trindade e Fernanda Grivot Abreu, advogados, em benefício de Edmilson Quevedo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.9.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 770.070, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 21.3.2022, o paciente foi preso em flagrante com outras pessoas, pela apontada prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha e tráfico de entorpecentes (fls. 108-135, e-doc. 2). 



    Em 22.3.2022, essa prisão foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (fls. 83-87, e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5059908-24.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado pela Terceira Câmara Criminal:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E POSSE ILEGAL DE ARMAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO. ALEGADO EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL, GERADOR DE NULIDADE DO FLAGRANTE, QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA ORDEM IMPETRADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CPP. 



    ORDEM DENEGADA” (fl. 11 e 70, e-doc. 2)



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 770.070, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.9.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da ordem, mas recomendou “ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão do paciente, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019” (fls. 98-107, e-doc. 3).



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REDUZIR ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. SUPOSTA VINCULAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, por inadequação da via eleita e no mérito, de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Juízo processante, a revisão da necessidade da prisão, nos termos da Lei n. 13.964/2019. 



    2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Embora os crimes não incluam violência ou grave ameaça, as instâncias ordinárias justificaram a necessidade da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista que após abordagem advinda de denúncia da prática de crimes, pelos ocupantes de um veículo, dentre os quais se encontrava o paciente, houve revelação, a priori, estampada pelos depoimentos dos corréus, de que eles estariam associados para práticas delitivas, dentre elas tráfico de drogas, inclusive com vinculação à facção criminosa ‘Os Manos’ e até homicídio praticado na cidade de Joia (os relatos evidenciam que a arma de fogo apreendida, calibre 9mm, teria sido utilizada pelo agravante para o prática do referido homicídio). São suficientes, portanto, os indícios de autoria, e os fundamentos apresentados são idôneos para justificar, nesse momento processual, a necessidade da custódia cautelar, a priori, a fim de reduzir a atuação da associação criminosa e não prejudicar a instrução criminal, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. ‘Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 



    5. ‘Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)’ (HC n.º 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007). 



    6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (fls. 123-124, e-doc. 3).



    5. Contra esse acórdão impetra-se o presente habeas corpus. A defesa alega ausência de “materialidade e de indícios suficientes de autoria para a manutenção da prisão preventiva decretada no feito originário, na medida em que ela decorre da apreensão de ínfima quantidade drogas em poder de terceiro que não estava com o paciente no ato da abordagem” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “examinando o auto de prisão em flagrante, constata-se que não existem elementos suficientes permitam afirmar que o paciente estivesse envolvido com o tráfico de drogas na região, não havendo, em princípio, indícios suficientes de que a droga apreendida lhe pertencesse, não constando no APFD informação nesse sentido, tendo constado apenas que ‘avistaram um indivíduo NA FRENTE da casa com um objeto na mão, tendo o mesmo fugido para o mato’” (fl.4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “da análise sumária dos depoimentos colhidos na lavratura do APF, conclui-se pela possibilidade de que o paciente não tenha qualquer vínculo com o entorpecente apreendido” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a fundamentação utilizada de que ‘o tráfico de drogas se estende ao réu Edmilson’ não pode ser considerado idôneo para manutenção da prisão preventiva, considerando, fundamentalmente, que NÃO FOI APREENDIDA QUALQUER QUANTIDADE DE ENTORPECENTES em seu poder, tampouco no ato da sua prisão, o que é fundamental para a constatação da materialidade delitiva e da autoria, requisitos indispensáveis para o decreto preventivo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Seja recebido o presente writ; 



    b) Sejam dispensadas as informações, considerando que os impetrantes anexam ao presente feito todo o HC impetrado no Superior Tribunal de Justiça, bem como as cópias do inquérito policial e da ação penal originária; 



    c) Seja concedida a medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, na medida em que há flagrante constrangimento ilegal na sua manutenção, conforme exposto no item II; 



    d) Ao final, seja confirmada a liminar e concedida a ordem para revogar a prisão preventiva, nos termos expostos no item II” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 770.070, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu serem idôneos os fundamentos invocados pelos juízos antecedentes para a decretação da prisão preventiva do paciente, enfatizando que a gravidade concreta do delito evidenciaria a necessidade da custódia cautelar, para redução da atuação de grupo criminoso ao qual o paciente estaria vinculado, não sendo relevantes para desconstituição da medida as condições pessoais favoráveis.



    Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “Subsistem inabaláveis esses fundamentos, os quais são suficientes para manter a decisão agravada. 



    Reitero que embora os crimes não incluam violência ou grave ameaça, as instâncias ordinárias justificaram a necessidade da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista após abordagem advinda de denúncia da prática de crimes, pelos ocupantes de um veículo, dentre os quais se encontrava o paciente, houve revelação, a priori, estampada pelos depoimentos dos corréus, de que eles estariam associados para práticas delitivas, dentre elas tráfico de drogas, inclusive com vinculação à facção criminosa ‘Os Manos’ e até homicídio praticado na cidade de Joia (os relatos evidenciam que a arma de fogo apreendida, calibre 9mm, teria sido utilizada pelo paciente para o prática do referido homicídio). 



    Realmente a quantidade de substância entorpecente apreendida foi pequena, mas essa não foi a fundamentação relevante do decreto prisional; esse foi apenas um dos fatos relatados no flagrante. 



    São suficientes, no contexto apresentado nesse momento, os indícios de autoria acerca da associação criminosa, e os fundamentos apresentados pelas instâncias originárias são idôneos para justificar, nesse momento processual, frisa-se uma vez mais, a necessidade da custódia cautelar como forma de manutenção da ordem pública, a fim de reduzir a atuação da associação criminosa e não prejudicar a instrução criminal.



    Mencione-se que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, mesmo que estivessem presentes, tais como primariedade técnica, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstariam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015). 



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.’ (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)” (fls. 13-14, e-doc. 5).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e pelo declarado envolvimento do paciente e demais corréus com atividades de facção criminosa da qual seriam integrantes, e o apontado envolvimento em crime de maior gravidade, como o crime de homicídio, serem motivos idôneos e suficientes para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 



    2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 214.438-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.603-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora